Tribunal: TJSP
Processo: 0003542-17.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados pelos elementos de convicção produzidos a desobediência do sentenciado às ordens recebidas dos agentes estatais e o desrespeito a estes, resta

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESRESPEITO E DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrados pelos elementos de convicção produzidos a desobediência do sentenciado às ordens recebidas dos agentes estatais e o desrespeito a estes, resta caracterizada a falta grave tipificada no art. 50, VI, c.c. o 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para falta de natureza média. Conduta praticada subsome-se ao aludido tipo disciplinar. Diante das consequências que a falta disciplinar de natureza grave praticada pode trazer à segurança e estabilidade da unidade prisional, não se pode afirmar que a conduta praticada pelo sentenciado seja de reduzidíssimo grau de reprovabilidade, o que, por si só, afasta a aplicação do princípio da insignificância, que, aliás, sequer encontra respaldo no Direito de Execução Penal. Mantido o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave. EFEITOS DA FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. A prática de falta disciplinar de natureza grave interrompe o lapso temporal para fins de progressão de regime. Incidência da Súmula 534 do STJ. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PERCENTUAL NO MÁXIMO. DESPROPORCIONALIDADE. Decretada perda no percentual máximo de um terço em razão da natureza, da gravidade e das circunstâncias da falta. Adequação necessária. Falta disciplinar que, embora indique inadequação, não foi de reprovabilidade relevante em relação às de mesma natureza, afigurando-se mais proporcional e adequada a perda de apenas um sexto dos dias remidos.
Agravo provido em parte, para reduzir o percentual de perda dos dias remidos para um sexto.